Tribunal: STF
Processo: AI 527113
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FALTA
   DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA
   FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Embora
   tenham sido interpostos os embargos de declaração, a ofensa tida
   por existente não constou daquele recurso. Ausência de
   prequestionamento. Questão não ventilada na decisão
   recorrida.
Deficiência na fundamentação. Súmula 284 do Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.